Tribunal: TJDFT
Processo: 0752048-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL ANTES CITAÇÃO VÁLIDA DA PARTE RÉ. INCLUSÃO DA AVÓ PATERNA NO PROCESSO. POSSIBILIDADE. RACIONALIDADE E INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. TEORIA DA ASSERÇÃO. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL.
1. Recurso interposto contra decisão que indeferiu pedido de inclusão da avó paterna no polo passivo da ação de guarda.
2. Consoante a apreensão que emerge do preceituado pelos artigos 108 e 329, I, do CPC, em uma interpretação contrario sensu, salvo as substituições permitidas por lei, o CPC somente impede a alteração da composição dos polos da relação jurídica processual após a citação válida da parte ré.
3. Como, no caso, ainda não ocorreu a citação, forçoso concluir pela possibilidade da alteração reclamada com a inclusão da avó paterna.
4. O instituto da guarda traz em si o caráter de transitoriedade podendo ser modificado a qualquer tempo, caso haja mudança na situação de fato. Na hipótese em estudo, os agravantes, na emenda à inicial, alegam que há informações de que a criança se encontraria com a avó paterna. Nessas circunstâncias, convém destacar a teoria da asserção, segundo a qual as condições para o exercício do direito de ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, de acordo com as afirmações da parte em sua petição inicial.
5. Em atenção aos princípios da celeridade e economia processual, é possível a retificação do direcionamento da ação, passando a avó paterna a constar no polo passivo da ação, diante da alteração da situação fática, em tese, ocorrida.
6. Quanto ao pedido de realização de estudo psicossocial requerido, este pedido não pode ser objeto de apreciação pelo Tribunal, pois a decisão recorrida cinge-se ao indeferimento da inclusão da avó paterna no polo passivo da ação de guarda.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, deu-se provimento ao agravo de instrumento.